Tribunal: TJSP
Processo: 2004171-39.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004171-39.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado OSMAR MARTINS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004171-39.2018.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: OSMAR MARTINS DE OLIVEIRA
VOTO no 149567
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA Impugnação de saldo remanescente -Correto
desacolhimento - Diferença entre o cálculo elaborado pelo
exequente na propositura da execução e o depósito efetuado pelo
executado- Conta realizada com base naquilo que estava definido
nos autos e era imodificável - Excesso de execução e erro de
cálculo Inocorrência.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que rejeitou a
impugnação oposta com relação ao saldo remanescente em cumprimento de sentença,
considerando corretos os cálculos apresentados pelo agravado.
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Na realidade, as razões recursais estão baseadas em modificação dos elementos
da conta realizada pelo agravado com base naquilo que já havia sido definido nos autos, e é
imodificável em virtude da preclusão. Nitidamente, afastou-se o agravante do quanto havia
sido definido no, interposto por ele mesmo em face do ora agravado, no Agravo de
Instrumento no 2084880-66.2015.8.26.0000, que trataram das questões relativas à aplicação
dos índices da caderneta de poupança para fins de correção monetária pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça; incidência dos juros remuneratórios mês a mês, computados no
cálculo do débito decorrente da condenação externada na sentença da ACP; e termo inicial
dos juros moratórios, a partir da data da citação efetuada nos autos da ação coletiva, e que
já transitou em julgado em 29/5/2019. Ao contrário, vê-se que no cálculo apresentado pelo
agravado respeitou-se as aludidas diretrizes, e naturalmente, apurou-se valor devido e
atualizado maior do que aquele constante de fls. 13 dos autos principais, pelo simples fato
de que, ao calcular este montante, errou o agravante. Estabelecido isso, se pode afirmar
inexistir excesso de execução, não se evidenciando erro algum no cálculo que merecesse
ser corrigido.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004171-39.2018.8.26.0000 - São Paulo 3/3
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator